Tribunal: TJDFT
Processo: 0701538-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701538-32.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: GRG GESTAO EMPRESARIAL LTDA, ROBERTO GIARELLI AGRAVADO: EDUARDO AMEMIYA, CRISTINA MASSAE SHIMURA AMEMIYA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por GRG Gestão Empresarial Ltda. e Roberto Giarelli contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto por eles. GRG Gestão Empresarial Ltda. e Roberto Giarelli afirmam que a decisão embargada foi omissa por ausência de apreciação da tese de que a matéria foi suscitada ao Juízo de Primeiro Grau, o que afasta a tese de supressão de instância. Afirmam que não houve manifestação sobre o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o prazo de inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Pedem o provimento do recurso para os vícios apontados sejam sanados. Contrarrazões (id 72013123). Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração possuem como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo e não se prestam a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. GRG Gestão Empresarial Ltda. e Roberto Giarelli sustentam omissão na decisão embargada. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria pronunciar-se de ofício ou a requerimento ou quando deixa de manifestar-se sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundamentação das decisões judiciais imposta pelo art. 93, inc. IX, da Constituição Federal deve explicitar as razões do convencimento do magistrado sem a necessidade de exame minucioso de cada argumento suscitado pelas partes.[1] O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas quando encontrar fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão.[2] Não vislumbro a omissão apontada. A decisão embargada consignou que a pretensão de ver reconhecida a impossibilidade de inscrição dos nomes de GRG Gestão Empresarial Ltda. e Roberto Giarelli no cadastro de inadimplentes pela via extrajudicial não foi submetida à apreciação do Juízo de Primeiro Grau. Destacou que a matéria foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração, o que não supre a ausência de manifestação prévia no curso regular do processo e caracteriza supressão de instância. Esclareceu, ainda, que os limites do agravo de instrumento foram delimitados na petição que deu ensejo à decisão agravada, razão pela qual a invocação de tese nova em sede de embargos de declaração não permite presumir o prévio enfrentamento da matéria pelo Juízo de Primeiro Grau, tampouco sua devolução automática à instância recursal. Confira-se trecho da decisão embargada: Os limites do referido recurso foram definidos na petição que deu ensejo à decisão agravada, razão pela qual a alegação de tese nova em embargos de declaração é insuficiente para reconhecer que a matéria foi apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau, bem como para permitir a sua devolução em sede recursal. Não há omissão a ser sanada quanto à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o prazo para inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Isso porque o não conhecimento do agravo de instrumento tornou a análise do mérito das alegações nele formuladas prejudicada, o que obsta o enfrentamento de teses jurídicas ali veiculadas, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. A insatisfação em relação aos fundamentos adotados na decisão embargada, por si só, é inapta a desafiar embargos de declaração. Os embargos de declaração devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil mesmo para fins de prequestionamento. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STF, ARE 956677AgR/DF, Primeira Turma, Relatora Rosa Weber, DJe 16.8.2016. [2] STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Primeira Seção, Rel.a Min.a Diva Malerbi (Desembargadora convocada), DJe 15.6.2016.